Tribunal: STF
Processo: AI 586086
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de explícito prequestionamento. Inadmissibilidade. Prestação de contas de prefeito municipal. Apreciação soberana pela Câmara de Vereadores. Questão a demandar análise de normas infraconstitucionais e de fatos e provas dos autos. Ofensa meramente reflexa.



    1. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que não se admite o recurso extraordinário na ausência do prequestionamento explícito da matéria constitucional em que fundamentado o apelo. Precedentes.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.